Tribunal: CARF
Processo: 13739.003455/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13739.003455/2008-60 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.121 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIA DE FATIMA BASTOS DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS. ISENÇÃO.
Para fazer jus a isenção do IR, a doença do contribuinte deve enquadrar-se nos
exatos termos da Lei n° 7713 de 22/12/88, em seu art. 6° Inc.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 40/43) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 33/35), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Versa o presente processo sobre a Notificação de Lançamento
2007/607420113532045, relativa ao ano-calendário 2006, para apurar crédito
tributário no valor de R$5702,25.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.003455/2008-60
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.121 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13739.003455/2008-60

De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi
apurada a seguinte infração omissão de rendimentos recebidos do INSS e da 'tail
Vida e Previdência S A.
Inconformada, a interessada alega que os rendimentos são isentos
por ser portadora de moléstia grave conforme laudo datado de 29/08/2008
emitido pela Previdência Social.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. RECONHECIMENTO.
Somente é reconhecida a isenção do imposto de renda aos contribuintes
portadores de moléstia grave, quando preenchidos todos os requisitos
exigidos na legislação tributária.

A 2a Turma da DRJ/RJ2 julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Da exegese dos dispositivos, deduz-se que a isenção deve ser
concedida se comprovados, concomitantemente: a) ser portador de moléstia
grave prevista em lei; b) que os rendimentos auferidos pelo seu portador sejam
decorrentes de aposentadoria, pensão ou reforma; c) que a enfermidade -
contraída antes ou após a aposentadoria, reforma ou pensão esteja devidamente
comprovada através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
Unido, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, devendo ser fixado o
prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.
Para comprovação da alegada moléstia foi apresentado o laudo
pericial do INSS referente ao processo n°23656017 no qual informa ser a
interessada portadora de doença classificada no CID X de B 18.2 ,desde fevereiro
de 2006.Verifica-se que o código mencionado trata-se de Hepatite Viral crônica
C. Tal doença não está prevista expressamente na lei isentiva.
Acrescente-se que o dispositivo isencional deve ser interpretado
literalmente. É que a isenção deve ser tida como regra de direito excepcional,
sendo vedado ao intérprete a utilização de interpretação extensiva ou de
integração analógica, em se tratando de favorecimento tributário.
Por não ter comprovado a moléstia grave deixa-se de analisar a
natureza dos rendimentos recebidos.
Conclui-se, então, que a contribuinte não tem direito à isenção
prevista na Lei n° 7.713/1988, artigo 6°, inciso XIV, com a redação da Lei n°
11.052, de 29 de dezembro de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§
da Lei n° 9.250/1995.

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que:
- é portador de hepatopatia grave do tipo Hepatite C crônica, classificada no
CID10 B18.2, diagnosticada no ano de 2006;
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.121 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13739.003455/2008-60

- por ser portadora de moléstia grave e ser aposentada, formulou o pedido de
isenção de imposto de renda, o qual foi negado por inexistência de previsão legal;
- a patologia na qual está enquadrada tem por consequência a ocorrência de
diversas doenças, agravando o estado de saúde física e mental de seu portador;
- não busca modificar ou distorcer a letra da lei e sim, a aplicação da norma,
garantindo-lhe o direito à isenção do imposto de renda uma vez que comprova através de laudo
médico ser portadora de moléstia grave.
Cita decisão da 21a Câmara Cível do TJRS que reconheceu o direito à isenção do
portador de Hepatice C crônica (hepatopatia grave).
Junta novo Laudo Médico emitido pela UFRJ – Hospital Universitário.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 09/12/2011 (e-fl. 38); Recurso Voluntário
protocolado em 06/01/2012 (e-fl. 40), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 44).
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento, por entender que a moléstia não está expressamente prevista na lei isentiva.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, juntando documento.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, o
beneficiário do rendimento deverá comprovar ser portador da moléstia mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Por primeiro, cabe ressaltar que para concessão da isenção, há dois requisitos
cumulativos indispensáveis: um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a existência da
moléstia tipificada no texto legal com laudo médico oficial.
Sobre o assunto, foram editadas as súmulas CARF nos 43 e 63, que assim diz:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Pois bem, ao analisar os documentos apresentados, entende este relator que a
recorrente não preencheu os requisitos para concessão da isenção, tendo em vista que o
documento de e-fls. 12 e 47 aponta que a recorrente é portadora de hepatite crônica, CID-10 B.2,
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.121 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13739.003455/2008-60

a médica perita equivocou-se (doc. de e-fl. 12), eis que a isenção é apenas para quem tem
hepatite grave a qual está expressamente prevista na legislação de regência.
Nesta quadra de entendimento, não assiste razão à recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital